Tribunal: TJMT
Processo: 1006044-93.2023.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio qualificado. Readequação das frações de aumento e diminuição de pena. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 121, § 2°, I, IV e V, c/c § 2°-A, I, e § 7°, III, c/c art. 14, II, do Codex, com incidência do art. 69 do referido diploma legal), à pena de 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) verificar a fração adequada para a causa de diminuição da tentativa, considerando o iter criminis percorrido pelo apelante;
(ii) determinar a fração aplicável à causa de aumento prevista no art. 121, § 7°, III, do Código Penal, relativa à presença de descendente no momento dos crimes.
III. Razões de decidir
3. A fixação da fração da causa de aumento referente à presença de descendente deve observar critérios objetivos e subjetivos devidamente fundamentados. A sentença condenatória agravou as penas sem justificativa concreta, impondo-se a redução para fração mínima prevista em lei, ou seja, 1/3 (um terço).
4. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. No caso, as condutas foram classificadas como tentativas cruentas e imperfeitas, pois as vítimas sofreram lesões tratadas, não havendo risco de vida, assim, a redução adequada é na fração de 1/2 (metade).
IV. Dispositivo e teses
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A fração da causa de aumento referente à presença de descendente deve ser fixada no mínimo de 1/3 (um terço), salvo fundamentação concreta que justifique a aplicação de fração superior. 2. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo adequada a fração de 1/2 (metade) para tentativas cruentas e imperfeitas.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 68; 69; 121, § 2°, I, II, IV e V; § 2°-A, I; § 7°, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2020; TJMT, Enunciado n. 46 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006044-93.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FABRICIO DE OLIVEIRA ORTIZ - CPF: 094.196.871-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA TAVARES DA SILVA - CPF: 066.112.391-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PACHURI FERREIRA - CPF: 710.993.591-47 (VÍTIMA), HENRIQUE PACHURI FERREIRA - CPF: 710.994.101-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio qualificado. Readequação das frações de aumento e diminuição de pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio qualificado (
art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 121, § 2°, I, IV e V, c/c § 2°-A, I, e § 7°, III, c/c art. 14, II, do C
o
dex, com incidência do art. 69 do referido
diploma legal
), à pena de 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) verificar a fração adequada para a causa de diminuição da tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante;

(
ii
) determinar a fração aplicável à causa de aumento prevista no art. 121, § 7°, III, do Código Penal, relativa à presença de descendente no momento do
s
crime
s
.

III. Razões de decidir

3.
A fixação da fração da causa de aumento referente à presença de descendente deve observar critérios objetivos e subjetivos devidamente fundamentados. A sentença
condenatória
agravou a
s
pena
s
sem justificativa concreta, impondo-se a redução
para
fração
mínim
a
previst
a
em lei
, ou seja,
1/3 (um terço)
.

4.
A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido. No caso, as condutas foram classificadas como tentativas cruentas e imperfeitas, pois as vítimas sofreram lesões tratadas
, não havendo
risco de vida
, a
ssim, a redução adequada é na fração de
1/2
(metade)
.

IV. Dispositivo e tese
s

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A fração da causa de aumento referente à presença de descendente deve ser fixada no

mínimo de 1/3 (um terço), salvo fundamentação concreta que justifique
a aplicação de fração
superior. 2. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a fração de 1/2 (metade)

para tentativas cruentas e imperfeitas.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 14, II; 59; 68; 69; 121, § 2°, I, II, IV e V; § 2°-A, I; § 7°, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2020; TJMT, Enunciado n. 46 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabrício de Oliveira Ortiz
contra a sentença prolatada pelo Juí
zo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n. 1006044-93.2023.8.11.0013, após julgamento pelo Conselho de Sentença, conden
ando-o
pela prática do
s
crime
s
de tentativa de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio qualificado
em concurso material
(art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, do Código
Penal e art. 121, § 2°, I, IV e V, c/c § 2°-A, I, e § 7°, III, c/c art. 14, II, do
referido diploma legal
, c
om incidência do art. 69 do
C
o
dex
), à pena de 23 (vinte e três
) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante, nas razões recursais constantes no ID 265990412, requer a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), argumentando que ambas as vítimas sofreram apenas ferimentos leves e que suas ações não se aproximaram do resultado morte
;
pleiteando
,
ainda
,
que a causa de aumento prevista no § 7o, III, do art. 121 do Código Penal seja aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço).

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 265990422
, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê no ID 271399369, seg
ue
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 265990270, narra os fatos desta form
a:

[...]
Fato 01 – Homicídio Qualificado Tentado:

Denota-se do caderno investigativo que no dia 22/10/2023, por volta das 02h45min, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial localizado na Rua Luiz Carlos Soares, no 217, Bairro São José, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
FABRÍCIO DE OLIVEIRA ORTIZ
, com consciência e vontade, por motivo fútil, tentou matar a vítima
Henrique
Pachuri
Ferreira
, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 132608229), Boletim de Ocorrência (ID 132608230), Prontuário Médico (ID 132609154), Termo de Declarações (ID 132608238), Acervo Fotográfico (ID 132609146 – fls. 01/04), Relatórios Policiais, Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Homicídio Qualificado Tentado:

Infere-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local alhures descritas, o indiciado
FABRÍCIO DE OLIVEIRA ORTIZ
, com consciência, vontade e evidente animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino, tentou matar sua ex-companheira
Fernanda
Pachuri
Ferreira
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 132608229), Boletim de Ocorrência (ID 132608230), Declarações em Meio Virtual (ID 132609145), Prontuário Médico (
ID’s
132609155 e 132609156), Termo de Declarações (ID 132609145), Relatórios Policiais, Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos fatos:

Sobressai dos autos que o indiciado FABRÍCIO DE OLIVEIRA ORTIZ e a vítima Fernanda
Pachuri
Ferreira conviveram maritalmente, contudo, na data dos fatos, encontravam-se separados há aproximadamente 04 (quatro) anos.

Consta que no dia dos fatos houve uma confraternização na residência das vítimas e FABRÍCIO foi até o local, onde permaneceu um tempo, até que Fernanda solicitou que ele fosse embora da residência.

Após sair do local, o denunciado retornou com duas facas e, de inopino, avançou contra Fernanda, dizendo que iria matá-la.

O irmão da vítima, Henrique
Pachuri
Ferreira, interveio visando defender a irmã dos ataques, ocasião em que o denunciado, imbuído de intenção homicida, desferiu contra Henrique diversos golpes de arma branca, causando-lhe as lesões descritas no prontuário de atendimento médico (ID 132609154) e acervo fotográfico (ID 132609146 – fls. 01/04), sendo que o homicídio somente não se consumou porque o ofendido conseguiu evitar que o agressor desferisse mais golpes de arma branca e recebeu atendimento médico.

Diante dos fatos, Fernanda saiu correndo para pedir socorro, sendo que o indiciado então passou a persegui-la e, com evidente animus necandi, atingiu-a com diversos golpes de faca na região dorsal, face e braços, causando-lhe as lesões corporais descritas no Prontuário de Atendimento Médico (
ID’s
132609155 e 132609156).

Denota-se dos autos que o denunciado apenas não concluiu seu intento homicida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, vez que terceiros interviram na situação e lograram êxito em conter FABRÍCIO até a chegada dos Policiais, sendo as vítimas prontamente socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas à unidade hospitalar desta Comarca, local em que receberam atendimento médico de urgência.

De acordo com os elementos probatórios contidos no caderno informativo a tentativa de homicídio contra a vítima Henrique foi cometida por
motivação fútil
, visto que o ataque se deu em razão da vítima tentar intervir em defesa de sua irmã.

Já em relação à vítima Fernanda, a tentativa de feminicídio deu-se por
motivação torpe
, eis que FABRÍCIO, tomado pelo sentimento de posse e por não aceitar a escolha da vítima em
por
fim ao relacionamento, a perseguiu e tentou ceifar a sua vida.

A ação ainda foi executada
mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, vez que as vítimas estavam desarmadas e foram surpreendidas pelo ataque do denunciado.

Por fim, presente ainda a qualificadora do
feminicídio
, pois a conduta delitiva fora
praticado
por razões da condição de sexo feminino, notadamente por envolver o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. [...]
Destaques no original

A materialidade e autoria do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da
s
pena
s
que lhe fo
ram
imposta
s
.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
DOSIMETRIA PENAL – VÍTIMA HENRIQUE PACHURI FERREIRA

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de
DOZE
a
TRINTA ANOS
de reclusão (utilizando a qualificadora do motivo fútil).

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal ao tipo. O réu não possui
antecedentes criminais
. Nada a respeito da
conduta social
. O
motivo
não há informações a respeito. A
personalidade
do(s) agente(s) não foi
objetivamente avaliada. As
circunstâncias
são normais ao tipo. A(s)
vítima(s)
não contribuiu para o crime.

Por estas razões, ausentes circunstâncias judiciais negativas,
ESTABELEÇO
a pena-base em:

12 (doze) anos de reclusão;

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Diante a pluralidade de qualificadoras, utilizo-me do recurso que dificultou a defesa da vítima como a agravante do art. 61, II, “c” do Código Penal. Quanto a atenuante, verifica-se que confessou em juízo (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Procedo com a compensação entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea.

Com tais fundamentos, mantenho a pena intermediária em:

12 (doze) anos de reclusão;

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de aumento e presente a causa de diminuição da tentativa. Tendo em vista o iter criminis percorrido, uma vez que, não consumou sua intenção por conta da resistência da vítima, e os diversos golpes, diminuo a pena aplicada em 1/3 (um terço). Fixando a pena definitiva em:

08 (oito) anos de reclusão;

DOSIMETRIA PENAL – VÍTIMA FERNANDA PACHURI FERREIRA

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de
DOZE
a
TRINTA ANOS
de reclusão (utilizando a qualificadora do feminicídio).

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal ao tipo. O réu não possui
antecedentes criminais
. Nada a respeito da
conduta social
. O
motivo
não há informações a respeito. A
personalidade
do(s) agente(s) não foi objetivamente avaliada. As
circunstâncias do crime merecem ser valoradas negativamente, diante o réu ter cometido o crime sob efeito de bebidas alcoólicas - (STJ,
AgRg
no
AREsp
1871481)
. A(s)
vítima(s)
não contribuiu para o crime.

Por estas razões, presente uma circunstância judicial negativa, estabeleço a pena base em:

13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Diante da pluralidade de qualificadoras, utilizo-me do recurso que dificultou a defesa da vítima como a agravante do art. 61, II, “c” do Código Penal e o motivo torpe como a agravante do art. 61, II, “a”, do Código Penal. Quanto a atenuante, verifica-se que confessou em juízo (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Procedo com a compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento jurisprudencial.

Com tais fundamentos, agravo a pena em 1/6 – recurso que dificultou a defesa da vítima – e fixo a pena intermediária em:

15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão;

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Presente a causa de aumento prevista no art. 121, § 7o, inciso III – na presença de descendentes
- ,

aumento a pena em metade
e presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP), tendo em vista o iter criminis percorrido, uma vez que, não consumou sua intenção por conta da intervenção de terceiros e os diversos golpes,
diminuo a pena aplicada em 1/3 (um terço)
.

Fixo a pena definitiva em:

15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão;

DO CONCURSO MATERIAL

Diante o concurso material existente entre os fatos, procedo com a somatória das penas, fixando a pena definitiva em:
23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Com relação
ao
redimensionamento da fração aplicada à causa de aumento prevista no art. 121, § 7°, III, do Código Penal
almejado pelo apelante
, haja vista a ausência de fundamentação do juízo de primeiro grau, o pleito merece parcial acolhimento.

É sabido
que a aplicação da fração de aumento decorrente da causa de aumento da presença de descendentes deve observar critérios objetivos e subjetivos devidamente fundamentados na sentença condenatória
, porquanto a
individualização da pena não
deve
ser realizada de forma arbitrária ou desprovida de justificativa concreta, sob pena de afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais.

No caso em apreço, observa-se que o juízo de primeiro grau a
plicou a
causa de aumento em
fração
superior ao mínimo legal
,
sem apresentar fundamentação idônea que justificasse
a
exasperação da pena. A dosimetria da pena, embora sujeita à discricionariedade judicial, deve respeitar parâmetros lógicos e racionais, os quais demandam que a majoração da pena esteja devidamente respaldada em elementos extraídos dos autos, e não apenas em critérios subjetivos do julgador.

Nesse contexto, a ausência de fundamentação concreta para a escolha da fração superior ao mínimo legal
,
impõe
-se
o redimensionamento da referida causa de aumento
para que seja aplicada
a
fração
de 1/3 (um terço), em observância ao princípio da proporcionalidade.

Em outra vertente, o pleito
do apelante colimando
a
majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa de ambos os crimes
também
deve ser acolhido, mas não para o coeficiente fracionário máximo previsto em
lei.

Como se sabe
o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Sendo assim, para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1o estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2o estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3o estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso em exame, verifica-se que as condutas perpetradas pelo apelante expuseram o bem jurídico tutelado a um risco intermediário de lesão, na medida em que, na tentativa de homicídio, a vítima Henrique
Pachuri
Ferreira sofreu apenas cortes em ambos os ombros, tratadas com sutura e sem necessidade de internação, conforme se extrai da ficha de atendimento ambulatorial de emergência constante no ID 265990262.

Por seu turno a
vítima Fernanda
Pachuri
apresentou ferimentos no punho, nas costas e na face, igualmente tratados por meio de sutura, conforme registrado na ficha de atendimento ambulatorial de emergência
vista
no ID 265990263, p. 3.

Dessa forma, tratando-se de tentativas de homicídio caracterizadas como cruentas e imperfeitas, revela-
se
adequada a redução das penas na fração de
1/2

(metade)
.

Ainda sobre o tema, merece registro que o fundamento utilizado pela magistrada para a aplicação da fração mínima, isto é, o fato de que o
apelante somente
não atingiu Henrique de maneira mais gravosa pelo fato deste ter resistido
aos diversos golpes
; e que
Fernanda
não
sofreu lesões mais severas devido à intervenção de terceiros, revela-se mais pertinente para a aferição do dolo
do agente (
animus necandi
) do que sobre a aproximação do resultado pretendido pela conduta (consumação do crime). Portanto, para a aferição do
iter criminis
percorrido pela conduta, é muito mais adequado levar em conta o grau de perigo ao qual o bem jurídico tutelado (vida) foi exposto, como mencionado nos parágrafos anteriores.

Diante do exposto, reconhecendo
como necessária a readequação das penas
fixadas a
Fabrício de Oliveira Ortiz, passo a redimensioná-las desta forma:

No crime de tentativa de feminicídio qualificado cometido
contra
de Fernanda
Pachuri
Ferreira, considerando a ausência de alterações nas duas primeiras
fases da dosimetria,
mantenho a
pena provisória em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, considerando o redimensionamento da causa de aumento prevista no art. 121, § 7o, III, do Código Penal, referente à presença de descendente, aplico a fração de 1/3 (um terço), elevando a pena para 21 (vinte e um) anos de reclusão
.

C
ontudo, em razão d
o

redimensionamento da fração
da causa de diminuição de pena referente à tentativa, reduzo a
pena
na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

No crime de tentativa de homicídio qualificado contra Henrique
Pachuri
Ferreira, considerando a ausência de alterações nas duas primeiras fases da dosimetria, mante
nho
a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, considerando o redimensionamento
da fração da causa de diminuição de pena referente à tentativa, reduzo a
pena
na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão.

Do concurso material de crimes

Em decorrência do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, procedo a cumulação das penas dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio qualificado,
totalizando
16
(dezesseis) anos e 6 (seis) meses de
reclusão
, no regime inicial fechado.

O regime de cumprimento da
pena definitiva do apelante fica mantido no inicial fechado, nos termos postos pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, em
parcial con
sonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Fabrício de Oliveira Ortiz
,
para redimensionar as frações da causa de aumento da presença de descendente e
d
a causa de diminuição da tentativa,
readequando
a
sua
pena
definitiva
para
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida no regime inicial
fechado
,
mantendo inalterados os demais termos
da sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025